Tribunal: TJSP
Processo: 1001664-79.2018.8.26.0370
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios sanáveis pela via dos embargos –– Acórdão devidamente fundamentado, não havendo óbices a eventual acesso às instâncias superiores - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001664-79.2018.8.26.0370/50000, da Comarca de
Monte Azul Paulista, em que é embargante GARBIN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargada MARIA APARECIDA DAMETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001664-79.2018.8.26.0370/50000
Embargante: Garbin Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargada: Maria Aparecida Dameto
Comarca: Monte Azul Paulista
VOTO no 37417
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de vícios
sanáveis pela via dos embargos
Acórdão devidamente
fundamentado, não havendo óbices a eventual acesso às
instâncias superiores - Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
São embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 143 e seguintes que, por votação unânime, deu provimento ao
apelo interposto pela parte embargada. Segue a ementa do
acórdão ora embargado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição
de
valores
pagos

Desistência
da
compradora

Devolução
das
quantias
pagas,
respeitada a retenção de percentual que compense a
vendedora pelas despesas elencadas na Súmula 1 desta
Corte Percentual fixado com razoabilidade Taxa de
fruição, contudo, que não é devida no caso Lote de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terreno sem construção ou benfeitoria Requerida que
poderá comercializar o bem novamente, sendo que
tampouco constou tal pedido em pleito reconvencional,
o que se fazia necessário - Recurso da autora provido.
2.
A parte embargante alega haver vícios no julgado, pois
mencionou sim a questão do direito à fruição no quinto parágrafo de
sua defesa, às fls. 62, de modo que não há reputar extra petita a
decisão, tal qual entendeu a decisão colegiada ora embargada.
Pretende o prequestionamento da matéria.
FUNDAMENTOS.
3.
Não há vício sanável pela via dos embargos declaratórios
(omissão, obscuridade, contradição).
4.
O acórdão entendeu, em suma, que a r. sentença foi extra
petita, pois “não constou tal pedido em pleito reconvencional” (fls.
146), concluindo que a parte não sofrerá prejuízos, pois já reterá parte
dos valores pagos e poderá comercializar o lote novamente (lote,
aliás, sem edificação).
5.
Não bastasse, como cediço, o Juiz deve decidir sobre os
PEDIDOS devidamente formulados, não sobre menções feitas no
corpo da peça processual. Como o próprio nome sugere, a sentença
foi extra petita, porque deferiu pedido não formulado.
6.
A decisão embargada consignou, ademais, o que segue:
[...] A taxa de fruição não é devida no caso, pois se trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de lote de terreno sem comprovação de construção ou
benfeitoria (vide fls. 22 e seguintes), sendo que a
requerida já reterá parte dos valores pagos e poderá
comercializar o bem novamente.
7.
Além disso, não constou tal pedido em pleito
reconvencional, o que se fazia necessário, sendo extra
petita, de fato, a decisão.
8.
Importante ressaltar que o recurso limita-se à
apreciação de tal questão (taxa de fruição). Assim,
sendo
nula a decisão nesse tocante, pois o i.
Sentenciante
extrapolou
os
limites
dos
pedidos
formulados, em evidente violação ao princípio da
adstrição ou congruência, segundo o qual, como
cediço, o Juiz deve decidir a lide nos limites impostos
pelos pedidos formulados, deve ser provido o apelo.
9.
É de rigor, portanto, o acolhimento da pretensão
recursal, para alterar a sentença extra petita e obstar
desvantagem à consumidora apelante, que já sofrerá a
retenção de 20% dos valores pagos, atinentes a lote sem
edificação e que, portanto, não comporta a imposição
de taxa de fruição em prol da vendedora recorrida.
Como observou a recorrente às fls. 120/121:
[...] Ademais, a aplicação dos 0.5% ao mês, coloca o
consumidor em total desvantagem, beneficiando tão
somente a apelada, que além de receber restituição de
20% dos valores pagos, receberia ainda a percentagem
aplicada pelo magistrado, sem se falar que ainda se
beneficiará com a alienação posterior do terreno, que
nos dias atuais certamente já está mais valioso do que
quando foi negociado. Importante ainda, ressaltar, que a
aplicação dos 0.5% em favor da apelada, constitui-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento sem causa, haja vista que, além de
retenção de 20% em favor da apelada, sobre os valores
pagos pela Apelante, essa ainda se valeria de
praticamente mais de 10% por cento sobre o valor do
contrato.
Sem se falar, que a apelada ainda teria o imóvel para
alienar, no valor atual de mercado, gerando indubitável
lucro para essa, pois é notório e sabido que imóvel não
perde valor.
Desta forma, Excelências, não se pode prestigiar essa
parte da sentença, haja vista que proferida em total
desconformidade com a Lei, colocando o consumidor
em desvantagem excessiva, o que não é permitido pelo
CDC, tendo o magistrado ido em pedidos não
constantes na inicial, tampouco requerido por qualquer
das partes, o que é vedada pela legislação vigente.
Pelas razões expostas, a sentença merece ser reformada,
no dispositivo em que se condena a Recorrente ao
pagamento de percentagem de 0,5% ao mês [...]
10.
Ora, a presente decisão nada mais objetiva que
impor observância de referido princípio (adstrição ou
congruência) e da própria lei. Com efeito, segundo o
artigo 492 do CPC/15, É vedado ao juiz proferir decisão
de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do
que lhe foi demandado. E A REQUERIDA NÃO REQUEREU
TAL TAXA DE OCUPAÇÃO, SENDO QUE A RETENÇÃO DE
20% DOS VALORES E A ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIROS
JÁ ENSEJARÁ O RETORNO AO ESTADO DE COISAS
ANTERIOR AO CONTRATO OBJETO DA LIDE (STATUS QUO
ANTE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
De
toda
forma,
tendo
sido devidamente motivado o
entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado,
eventual acesso às vias extraordinárias não restará prejudicado,
dando-se por prequestionada a matéria. Registro que nova oposição
de embargos veiculando as mesmas razões será apenada com multa
por recurso protelatório, consignando-se que embargos declaratórios
não são o meio adequado para sanar eventual error in judicando
nem mesmo eventual incoerência da conclusão do julgado com as
provas dos autos.
8.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR